Tribunal: TJSP
Processo: 1052328-55.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO BANCO RÉU QUANTO À EXIGÊNCIA DO CRÉDITO ORIUNDO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIA E RURAL. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO E DETERMINA O LEVANTAMENTO DAS HIPOTECAS. PRAZOS PRESCRICIONAIS DE ACORDO COM O ART. 70 DA LUG E ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS MANTIDA.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO BANCO RÉU QUANTO À EXIGÊNCIA DO CRÉDITO ORIUNDO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIA E RURAL. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO E DETERMINA O LEVANTAMENTO DAS HIPOTECAS. PRAZOS PRESCRICIONAIS DE ACORDO COM O ART. 70 DA LUG E ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS MANTIDA. CANCELAMENTO DAS HIPOTECAS QUE SE MOSTRA DE RIGOR. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL QUE PROVOCA O MESMO DESTINO EM RELAÇÃO À HIPOTECA, QUE LHE É ACESSÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.499, INC. I, DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE SE MANTER A HIPOTECA PELO PRAZO DE PEREMPÇÃO DE 30 ANOS, ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CREDITÓRIA. SUCUMBÊNCIA REFORMADA. AUTORES QUE SE CONSAGRARAM VENCEDORES. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.